Tribunal: TJMT
Processo: 1004544-44.2019.8.11.0041
Relator(a): CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão julgador: CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA
Órgão colegiado: Terceira Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2023-12-13
Data de publicação: 2023-12-18

Ementa:

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

1004544-44.2019.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral, Fornecimento de Água]
Relator:
Des(a).
CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Turma Julgadora:

[DES(A). CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA, DES(A). ANTONIA SIQUEIRA GONCALVES, DES(A). DIRCEU DOS SANTOS]

Parte(s):

[AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (APELANTE), DENNER DE BARROS E MASCARENHAS BARBOSA - CPF: 568.962.041-68 (ADVOGADO), RENATO CHAGAS CORREA DA SILVA - CPF: 444.850.181-72 (ADVOGADO), CARLOS EDUARDO JORGE BERNARDINI - CPF: 290.391.468-02 (ADVOGADO), AGUAS CUIABA S.A. - CONCESSIONARIA DE SERVICOS PUBLICOS DE AGUA E ESGOTO - CNPJ: 14.995.581/0001-53 (REPRESENTANTE), CLEIDE REGINA ANDRADE E COSTA - CPF: 487.555.161-49 (APELADO), ANA GABRIELA SALCI GARCIA - CPF: 029.122.911-51 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TERCEIRA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

Não encontrado, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, DESPROVEU O RECURSO.

E M E N T A

Recurso de Apelação
nº
1004544-44.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante
:
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelada
:
Cleide Regina Andrade e Costa

E M E N T A

AÇÃO DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITO – FATURA DE ÁGUA – DÉBITO EXORBITANTE – CORTE NO FORNECIMENTO – BEM ESSENCIAL –
QUANTUM
ARBITRADO – VALOR JUSTO E ADEQUADO – SENTENÇA MANTIDA –

RECURSO DESPROVIDO
.

Na espécie, a cobrança indevida oriunda do procedimento administrativo ilegal realizado pela concessionária, seguida do corte no fornecimento do serviço dá ensejo a declaração de inexistência do débito e configura o dano moral.

O arbitramento do valor da indenização decorrente de dano moral deve ser feito de acordo com os aspectos do caso, sempre com bom senso, moderação e razoabilidade, atentando-se à proporcionalidade com relação ao grau de culpa, extensão e repercussão dos danos e à capacidade econômica das partes.

Tratando-se de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, a incidência dos juros de mora deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil.

R E L A T Ó R I O

Recurso de Apelação
nº
1004544-44.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelado
:
Cleide Regina Andrade e Costa

R E L A T Ó R I O

Trata-se de recurso de apelação

interposto por
Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto em face da
r. sentença proferida pela
MMª Juíza de Direito da 11ª Vara Cível da Comarca de Cuiabá, que nos autos da ação declaratória de inexistência de débito movida por
Cleide Regina Andrade e Costa
, julgou parcialmente procedente a pretensão para
declarar

indevidos os débitos das faturas referentes aos meses de junho, julho, outubro, novembro e dezembro de 2018, determinando o seu cancelamento e revisão pela média de consumo dos seis meses anteriores, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 15%sobre o valor da condenação.

Inconformada,
a apelante sustenta a regularidade das cobranças, posto que apenas refletem o consumo medido, considerando as confirmações de leituras, acrescentando que vistoriou o hidrômetro e que não constatou nenhum vazamento no local. Defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório e para que os juros moratórios incidam a partir do arbitramento.

O apelado apresentou contrarrazões pugnando pelo desprovimento do recurso (id. 178229988).

É o relatório.

Inclua-se em pauta.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

V O T O R E L A T O R

Recurso de Apelação
nº
1004544-44.2019.8.11.0041
– Capital

Apelante
: Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto

Apelado
:
Cleide Regina Andrade e Costa

V O T O

Cinge-se dos autos que
Cleide Regina Andrade e Costa
ajuizou ação declaratória de inexigibilidade de débito contra a Águas Cuiabá S.A. – Concessionária de Serviços Públicos de Água e Esgoto, aduzindo que usuário dos serviços prestados pela concessionária por meio da matrícula
n° 78498-2, possuindo média de consumo entre 17m3 e 21m3, contudo, nos meses de junho e julho de 2018, foi surpreendida com faturas de 50m3 e 64m3. Pontua que buscou a solução administrativa, sem sucesso e, sem notificação prévia, veio a sofrer com o corte no fornecimento da água.

Após o devido processo legal, a douta magistrada
a quo
julgou parcialmente procedente a
pretensão para
declarar

indevidos os débitos das faturas referentes aos meses de junho, julho, outubro, novembro e dezembro de 2018, determinando o seu cancelamento e revisão pela média de consumo dos seis meses anteriores, arbitrando indenização a título de dano moral no valor de R$ 6.500,00 (seis mil e quinhentos reais), além do pagamento das custas e honorários fixados em 15%sobre o valor da condenação (id. 178229980).

Inconformada, a apelante sustenta a regularidade das cobranças, posto que apenas refletem o consumo medido, considerando as confirmações de leituras, acrescentando que vistoriou o hidrômetro e que não constatou nenhum vazamento no local. Defende a inexistência de ato ilícito apto a ensejar a condenação por dano moral. Caso não seja esse o entendimento, requer a minoração do
quantum
indenizatório e para que os juros moratórios incidam a partir do arbitramento.

Pois bem.
Conforme se vê, a presente ação visa revisar as faturas dos meses de junho, julho, outubro, novembro e dezembro de 2018, sob o fundamento de que foi cobrado valor muito acima do cobrado anteriormente, e que em decorrência do inadimplemento o autor veio a sofrer a interrupção do fornecimento.

Compulsando os autos, verifica-se que o histórico de leitura da matrícula da autora em período anterior a fatura discutida, de fato, a média de consumo se revelava inferior.

Por sua vez, a concessionária para justificar a cobrança, realizou vistoria unilateral no hidrômetro da consumidora, sem possibilitar a presença da consumidora, sendo manifesta a
nulidade do procedimento realizado de forma unilateral, por violar as garantias constitucionais do contraditório e da ampla defesa.

Bem concluiu a d. magistrada:

“
Da análise do conjunto probatório, verifica-se que não foram cumpridas as exigências da referida Resolução, porque embora tenha alegado regularidade na cobrança, a vistoria foi realizada de forma unilateral, sem o acompanhamento do titular ou responsável, nem mesmo houve a comprovação da notificação do usuário para a apresentação de defesa.

Não se pode olvidar, ainda, que a parte consumidora é parte hipossuficiente em relação à concessionária, e dispondo esta de recursos técnicos necessários à comprovação de suas assertivas e, em procedendo fases do processo administrativo sem a participação da consumidora, resta caracterizada a violação dos direitos constitucionais
”. (id.178229980)

Destarte, resta evidente, pelo conjunto probatório produzido nos autos, a apuração unilateral de eventuais diferenças de consumo de água, acrescida de corte no serviço, por certo implicam em grave violação ao princípio da dignidade da pessoa humana, gerando a obrigação de indenizar, em conformidade com o disposto no art. 927, do C. Civil.

Logo, o dano moral por si só não requer prova, até porque sua exigência descaracterizaria seu propósito que é o de ressarcir aquilo que não é material e por isso também não pode ter valor categoricamente estipulado.

Nessa seara, é de clareza solar que restou comprovado nos autos, que a conduta adotada pela empresa ré, ora apelada, restou acometida de abuso e importou em supressão de direitos básicos do consumidor, resultando na existência de ato ilícito a ensejar reparação.

Outro não é o entendimento desse Tribunal,
verbis
:

“APELAÇÃO CÍVEL - DECLARATÓRIA DE INEXISTÊNCIA DE DÉBITOS COMBINADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS E INEXIGIBILIDADE DE MULTA - INTERRUPÇÃO DO FORNECIMENTO DO SERVIÇO DE ÁGUA - APLICAÇÃO DE MULTA POR SUPOSTA FRAUDE E VIOLAÇÃO DO HIDRÔMETRO - RETIRADA DO MEDIDOR PELA CONCESSIONÁRIA DE ÁGUA - AUSÊNCIA DE PRÉVIA NOTIFICAÇÃO DO CONSUMIDOR - COBRANÇA INDEVIDA - DECLARAÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DO DÉBITO - ATO ILÍCITO VERIFICADO - READEQUAÇÃO DA FATURA - FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO - DEVER DE INDENIZAR CONFIGURADO.

[...]

4.
Não comprovada adequadamente a origem do débito contestado e a regular apuração da suposta fraude, mostra-se indevida a cobrança da multa, assim como a própria interrupção no fornecimento do serviço em razão da ausência de pagamento, devendo ser declarada a inexigibilidade do débito e a readequação da respectiva fatura de acordo com a média de consumo anterior
.

[...]

6.
Segundo pacífica orientação do Superior Tribunal de Justiça, o dano moral decorrente de falha na prestação de serviço público essencial prescinde de prova, configurando-se in re ipsa, visto que é presumido e decorre da própria ilicitude do fato
(STJ – AgRg no AREsp 518.470/RS, Rel. Ministro Sérgio Kukina, 1ª Turma, J. 07/08/2014, DJe 20/08/2014).”
(RAC n. 1025174-58.2018.8.11.0041, 1ª Câm. Dir. Priv., Rel. Des. Sebastião Barbosa Farias, j. 09.02.2021 – negritei)

“RECURSO DE APELAÇÃO CÍVEL – AÇÃO DE INEXIGIBILIDADE DE DÉBITOS CUMULADA COM INDENIZAÇÃO POR DANOS MORAIS – INTEMPESTIVIDADE DO RECURSO – PRELIMINAR REJEITADA– FRAUDE PRATICADA PELA AUTORA NO MEDIDOR – INDEMONSTRADA – COBRANÇA INDEVIDA DE MULTA – INOBSERVÂNCIA DO DISPOSTO NO ARTIGO 373, INCISO II, DO CÓDIGO DE PROCESSO CIVIL – CORTE NO FORNECIMENTO DA ÁGUA – DANO MORAL – OCORRÊNCIA – QUANTUM INDENIZATÓRIO – FIXAÇÃO EM PATAMAR SATISFATÓRIO – MINORAÇÃO – INVIABILIDADE – OBSERVÂNCIA DOS PRINCÍPIOS DA RAZOABILIDADE E PROPORCIONALIDADE - SENTENÇA MANTIDA – RECURSO NÃO PROVIDO.

[...]

IV –
Restando evidente o ato ilícito na conduta perpetrada pela ré, ora apelada, que falhou na prestação dos seus serviços ao efetuar a cobrança indevida, não há como afastar sua responsabilidade pelo serviço defeituoso prestado e também pelos danos causados (Código de Defesa do Consumidor, artigo 14 cumulada com o artigo 17)
.

[...]

VI –
No que se refere ao “quantum” da reparação é pacífico o entendimento da jurisprudência pátria, no sentido de que o valor da indenização por danos extrapatrimoniais não deve implicar em enriquecimento ilícito da vítima, tampouco pode ser irrisório, a ponto de afastar o caráter pedagógico que é inerente à medida
.”
(RAC n. 1007980-11.2019.8.11.0041, 4ª Câm. Dir. Priv., Rel. Desa. Serly Marcondes Alves, j. 10.02.2021 – negritei)

Vislumbro, dessa forma, o nexo de causalidade entre a conduta dos profissionais da empresa de água e o resultado lesivo dela decorrente, implicando na responsabilidade civil da apelante.

Assim sendo, no que se refere ao
quantum
a ser fixado, é de se ressaltar que não existe uma tabela precisa onde há valores pré-fixados para cada tipo de dano moral, mormente pelo fato de este ser imensurável.

Nesta ótica, o princípio do livre convencimento confere ao magistrado a prudente prerrogativa de arbitrar o valor que entender justo, sempre de acordo com as peculiaridades do caso concreto, fazendo uma correspondência entre a ofensa e o valor da condenação, observando os princípios que norteiam o dano moral tais como: a posição social do ofendido, a capacidade econômica do causador e a extensão da dor sofrida, sob pena de propiciar o locupletamento ilícito à vítima, ao mesmo tempo o valor deve ser significativo para que não passe despercebido, coibindo a conduta negligente do agente causador.

É sabido que a Constituição Federal de 1988, em seu art. 5º, incisos V e X, assegurou a indenização pelo dano material ou moral, porém, o que se vê é a grande dificuldade em se fixar o valor afeto à reparação moral, por ser de natureza subjetiva, não havendo valores preestabelecidos para cada caso.

Não é demais ressaltar que o valor indenizatório devido no dano moral tem dupla função: compensatória em relação ao dano sofrido e penalizadora pela conduta negligente do agente causador.

Logo, considerando o grau de responsabilidade da apelante frente ao dano causado e o abalo moral sofrido pela apelada, tenho que o valor de R$6.5000,00 (seis mil reais e quinhentos reais), a título de dano moral,

fixado na sentença cumprirá a finalidade de inibir a ré na repetição da falha, considerando-se a sua capacidade econômica, bem como a imediata reparação do erro.

Ainda em relação a ofendida, o valor a ser indenizado deve servir para de alguma forma confortá-la, amenizando o constrangimento que passaram pelos contratempos e aborrecimentos sofridos.

Feitas tais considerações, o valor fixado traduz uma quantia suficiente para garantir a punição da apelada, lembrando que o ato punido, que configurou o dano moral, foi a falha na prestação do serviço, que adotou procedimento administrativo ilegal, gerando débito indevido em seu nome, além da cobrança incorreta realizada.

No que se refere aos juros de mora, o certo é que em se tratando de condenação por dano moral decorrente de relação contratual, deve se dar a partir da citação, nos termos do art. 405, do C. Civil, não merecendo qualquer retoque a sentença neste ponto.

Portanto, por estes termos e estribado nessas razões, tenho que a r. sentença está em consonância com a legislação pátria, doutrina e jurisprudência, devendo ser mantida por seus próprios fundamentos.

De outra banda, estando desprovido o recurso, majoro a condenação em honorários advocatícios para 20% (vinte por cento) sobre o valor da condenação, atendendo ao que dispõe o art. 85, §11, do CPC.

Posto isso, conheço do recurso e lhe
NEGO PROVIMENTO.

Cuiabá, 13 de dezembro de 2023.

CARLOS ALBERTO ALVES DA ROCHA

Relator

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 13/12/2023